Tribunal: CARF
Processo: 10880.955030/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955030/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.390 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
METALFRIO SOLUTIONS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/08/2003
PROVA DOCUMENTAL. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por voto de qualidade, rejeitar
a conversão do julgamento em diligência, vencidos o Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, e
os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laercio Cruz Uliana Junior e Márcio
Robson Costa que votavam para a conversão do julgamento em diligência com o retorno dos
autos à Unidade Preparadora para reanalisar o direito pleiteado à luz dos documentos juntados
pelo contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955030/2008-14
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.390 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955030/2008-14

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 233 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/SP de fls. 220 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 12, restando o direito creditório reconhecido parcialmente nos moldes do
Despacho Decisório eletrônico de fls. 2.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Tratam os autos do PER/DCOMP no 41755.85254.250804.1.3.042848, transmitido
pelo interessado em 25/08/2004, através do qual declarou compensação no montante de
R$4.424,14 (R$4.085,08 atualizados em 8,30%), relativa a pagamento indevido ou a
maior de contribuição de COFINS (Código de Receita 2172), do período de apuração
31/07/2003, recolhida em 15/08/2003, com débito próprio de COFINS – Demais
Empresas (Código de Receita 2172), referente ao período de apuração janeiro/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 24/11/2008 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 808274033, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação foi homologada parcialmente,
uma vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os
créditos foram parcialmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 02/12/2008, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, fls. 11//21, acompanhada de documentos
às fls. 22/217, alegando, em síntese, que:
Os Fatos • Da análise do despacho decisório verificase que a autoridade julgadora
entendeu que em razão da DCOMP 42270.03831.130204.1.3.040820 ter sido utilizada
para compensação do valor integral do crédito oriundo de pagamento a maior da
COFINS, a DCOMP 41755.85254.250804.1.3.042848 deveria ser apenas parcialmente
deferida, pois houve compensação a maior de R$2.908,57.
•
Conforme a Manifestante passa a expor, em verdade, a DCOMP
41755.85254.250804.1.3.042848
tem
caráter
de
retificadora
da
DCOMP
42270.03831.130204.1.3.040820 e não houve nova compensação no valor de
R$4.085,08, mas sim a retificação da data de arrecadação da COFINS, posto que na
DCOMP apresentada em 13/02/2004 constou equivocadamente 15/09/2003.
• Sendo assim, o crédito de COFINS foi corretamente utilizado pela Manifestante na
DCOMP
42270.03831.130204.1.3.040820
RETIFICADA
pela
41755.85254.250804.1.3.042848.
•
A questão é que quando da apresentação da DCOMP
41755.85254.250804.1.3.042848,
ao
invés
de
ter
sido
declarada
como
RETIFICADORA foi apresentada como ORIGINAL.
• Diante deste comprovado lapso, conforme se demonstrará, a Manifestante requer o
recebimento da DCOMP 41755.85254.250804.1.3.042848 como uma declaração
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.390 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955030/2008-14

retificadora da DCOMP 42270.03831.130204.1.3.040820, e consequentemente, a
reforma do despacho decisório.
Questões Preliminares Do Cabimento da Manifestação de Inconformidade e de seus
Efeitos • Com intuito de se evitar qualquer percalço futuro, a Manifestante expõe que a
presente Manifestação de Inconformidade possui os efeitos do artigo 151, III, do CTN e
assim deverá ser recebida pela Douta Delegacia de Julgamento da RFB.
• Com o advento da Lei n° 9.430/96, pelas disposições do seu artigo 74, possibilitou-se
que as compensações fossem realizadas com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inicialmente mediante prévio pedido de
compensação do contribuinte à autoridade competente, e após as alterações da Lei n°.
10.637/02, por simples declaração de compensação sujeita à posterior homologação •
Após discorrer sobre a matéria, acrescenta que não restam dúvidas de que é totalmente
cabível a apresentação da presente Manifestação de Inconformidade, bem como que
enquanto não for proferida decisão administrativa definitiva, os valores compensados
estão com a sua exigibilidade suspensa, sendo que, os dispositivos do artigo 74, da Lei
n°. 9.430/96, em complementação ao art. 151, III, do CTN, são suficientes para
demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela ora Manifestante.
Do Direito Da A improcedência da glosa perpetrada pelo fisco Da necessidade do
processamento da DCOMP 41755.85254.250804.1.3.042848 como retificadora • A
Manifestante junta aos autos cópia da DCTF e DIPJ do período.
• Do valor de R$290.137,61 (doc. 03) foi considerado a maior o montante de
R$5.752,89, sendo que R$284.384,72 foi utilizado para quitação da COFINS em
31/07/2003 e o valor de R$4.085,08 foi utilizado para compensação da COFINS com
Período de Apuração em 13/02/2004.
• E, segundo o despacho decisório, o pagamento foi aceito, todavia, a compensação
realizada pela Manifestante foi homologada da seguinte forma:

• Ou seja, foi aceita a compensação de R$4.085,08, com crédito oriundo de pagamento a
maior de COFINS em 15/08/2003 e foi glosada a suposta compensação da DCOMP
41755.85254.250804.1.3.042848 por insuficiência de crédito, resultando em saldo a
pagar pela Manifestante, a saber:

• Assim, supondo equivocadamente que a DCOMP 41755.85254.250804.1.3.042848
utilizou R$4.085,08 para compensação, sendo que o saldo era de R$1.667,81, a
autoridade julgadora entendeu que R$2.908,57 seriam devidos pela Manifestante.
• Todavia, a verdade é que não existiram duas compensações com o valor de
R$4.085,08, ocorrendo tão somente erro na DCOMP 41755.85254.250804.1.3.042848
que ao invés de ser apresentada como RETIFICADORA, foi declarada como
ORIGINAL, o que fez parecer duplicação dos procedimentos de compensação.
• Analisando-se a DCOMP apresentada, é possível notar com a transcrição dos campos
das DCOMP ́s que a DCOMP 41755.85254.250804.1.3.042848 (apresentada em
25/08/2004)
é
exatamente
igual
a
DCOMP
42270.03831.130204.1.3.040820
(apresentada em 13/02/2004), denotando o seu caráter retificador muito embora tenha
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.390 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955030/2008-14

sido apresentada, por um lapso, como DCOMP original. A única mudança é na Data de
Arrecadação da COFINS que constou errada na primeira DCOMP.
• Sendo assim, não existiram duas compensações no valor de R$4.085,08, posto que a
DCOMP em 25/08/2004 apenas retifica o período de apuração que consta na DCOMP.
• Diante desta comprovação, resta claro que a Manifestante não compensou duas vezes
o valor de R$ 4.085,08.
Do Pedido A Manifestante requer:
• o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, com efeito suspensivo,
nos termos do artigo 151, do CTN;
• a reforma do Despacho Decisório, para se reconhecer que a DCOMP
41755.85254.250804.1.3.042848 (apresentada em 25/08/2004) é exatamente igual
(mesmo crédito de COFINS x mesmo débito de COFINS, não havendo duas
compensações, mas sim correção da compensação informada na primeira
PER/DCOMP, visando apenas corrigir a DCOMP 42270.03831.130204.1.3.040820
apresentada em 13/02/2004), denotando o seu caráter retificador, muito embora tenha
sido apresentada, por um lapso, como DCOMP original. A única mudança é na "Data de
Arrecadação" da COFINS que constou errada na primeira DCOMP; • o recebimento e
processamento
da
DCOMP
41755.85254.250804.1.3.042848
(apresentada
em
25/08/2004)
como
declaração
retificadora
da
DCOMP
no
42270.03831.130204.1.3.040820, conforme comprovação apresentada no presente
processo; • requer, ainda, que seja julgada totalmente procedente a Manifestação de
Inconformidade da Manifestante, para que seja cancelado o despacho decisório em
questão, pois os procedimentos das autoridades administrativas estão eivados de vício o
que acarreta a nulidade/improcedência de todos os atos por elas praticados desde o seu
nascedouro.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/PE foi publicado
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/08/2003
Ementa:
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As informações prestadas pelo contribuinte na declaração de compensação têm natureza
de confissão de dívida não havendo previsão legal, neste momento processual, para sua
retificação.
Não é possível a retificação da Declaração de Compensação após qualquer ato
administrativo tendente à verificação do direito creditório do contribuinte.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É válido o despacho decisório que apresenta todas as informações necessárias para o
entendimento do contribuinte quanto aos motivos da não homologação da compensação
declarada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do artigo 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário as
reclamações e os recursos apresentados pelo contribuinte, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.390 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955030/2008-14

Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da manifestação de
inconformidade.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Vencida a proposta de conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornassem à Unidade Preparadora para reanalise do direito pleiteado à luz dos documentos
juntados pelo contribuinte, em especial da Dcomp retificadora, e à luz da possibilidade da
existência de mero erro no preenchimento da Dcomp original, os autos devem ser julgados
somente com as provas e documentos juntados aos autos.
Como constatado na decisão a quo, os documentos juntados no autos são
insuficientes para o reconhecimento da certeza e liquidez dos créditos solicitados:

“Da mesma forma, os documentos juntados aos autos (cópia da DCTF e DIPJ do
período) não têm o condão de alterar os termos do Despacho Decisório aqui tratado.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários FederaisDCTF, instituída pela Instrução
Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, é o documento apresentado pelo
contribuinte para prestar à autoridade fazendária as informações relativas aos valores
devidos dos tributos e contribuições federais, e os respectivos valores de créditos
vinculados (pagamento, parcelamento, compensação, etc.), constituindose em confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito, na forma
do disposto pelo § 1o, do art. 5o do Decretolei no 2.124, de 8 de março de 1984.
Art. 5o ...
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
Por outro lado, a Declaração Integrada de Informações EconômicoFiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de
1998, é o documento através do qual as pessoas jurídicas devem apresentar, anualmente,
informações sobre diversos impostos e contribuições devidos, compreendendo o
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.390 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955030/2008-14

resultado das operações do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior
ao da declaração, configurandose em documento meramente informativo..
Desta forma, a apresentação de DCTF e DIPJ não configura documento suficiente a
comprovar qualquer erro nas informações prestadas pelo contribuinte.

A mera alegação de que apresentou uma segunda Dcomp como original, quando
deveria ter sido apresentada como retificadora e, que esta segunda apontou a correta data de
arrecadação da Cofins, não é suficiente para comprovar a origem, a quantidade e a certeza do
crédito.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Diante de todo o exposto, por falta de prova e com base no Art. 16 do Decreto
70.235/72, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital